Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737626-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Jucileide Pires Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710288-76.2019.8.07.0018, assim redigida: “Compulsando os autos verifico que ainda não foram expedidas a RPV - referente aos honorários advocatícios em favor do il. Dr. Advogado da parte credora -, e o Precatório do valor principal. Sobreveio petição informando a renúncia da parte exequente aos valores que ultrapassam o teto estabelecido para o pagamento mediante RPV, bem como pedido de destaque dos honorários contratuais. Portanto, homologo a renúncia ao valor excedente, viabilizando o adimplemento por meio de RPV, conforme solicitado pela parte credora (ID no 67963361). Ressalto que a Lei no 6.618/2020 aumentou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, tendo iniciado a sua vigência em 08 de junho de 2020. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Causídico, nos termos do contrato juntado aos autos, o qual deverá ser destacado no bojo da RPV a ser expedida em favor da parte credora - Jucileide Pires Goncalves. Dessa maneira, poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor os honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. Expeçam-se as RPVs, após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19241336), em síntese, que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020. Afirma, no entanto, que o aludido diploma normativo não pode retroagir para alcançar os incidentes de cumprimento de sentença iniciados durante a vigência da Lei no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a expedição de RPV respeite o limite de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei local no 3.624/2005. Foi dispensado o recolhimento do preparo em virtude de isenção concedida ao ora recorrente. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o momento determinante do curso do processo para a aplicação da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV). A referida lei, em vigor desde 15 de junho do presente ano, alterou a Lei local no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Portanto, a RPV a ser expedida em favor do recorrente deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Assim, a legislação a ser aplicada é a vigente no momento do requerimento formulado pelo credor, solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica, bem como à noção de incidência normativa. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior. 2. Agravo não provido. (Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016, p. 247-265)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CRÉDITO HUMANITÁRIO. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR NO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso em que o tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente. III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, o requerimento de cumprimento de sentença foi elaborado no dia 9 de outubro de 2019, época em que ainda se encontrava em vigor a Lei local no 3.624/2005. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra preenchido, pois já houve a determinação da expedição de RPV no montante correspondente a 20 (vinte) salários mínimos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator